Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-94.2020.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000765-94.2020.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA IVANI PARISI - CPF: 878.104.761-49 (APELANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO SERGIO MIRANDA registrado(a) civilmente como PAULO SERGIO MIRANDA - CPF: 570.020.611-00 (APELADO), LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 924.571.501-91 (ADVOGADO), SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA - CPF: 468.796.681-00 (APELADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA - CPF: 045.350.521-07 (APELADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), IGOR HENRIQUE TOSTA MIRANDA - CPF: 045.350.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA - CPF: 468.796.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEILA IVANI PARISI - CPF: 878.104.761-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – LESÕES FÍSICAS – CULPA DO CONDUTOR QUE INVADIU A PREFERENCIAL– PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – VALORES FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL – DESPESAS MÉDICAS – PROVA POSTERIOR – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor de R$15.000,00 fixado a título de dano moral e estético foi estabelecido de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando em consonância com casos similares julgados por esta Corte.

As despesas médicas, no montante de R$37.400,00, foram devidamente comprovadas pela parte autora, tendo sido apresentadas notas fiscais e recibos antes do encerramento da instrução probatória e com ciência à parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000765-94.2020.8.11.0090

APELANTE: LEILA IVANI PARISI

APELADO: ESPÓLIO DE PAULO SERGIO MIRANDA
, neste ato representado pela inventariante
SILVIA TOSTA FERREIRA MIRANDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEILA IVANI PARISI
, contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz
Ricardo Frazon Menegucci
, da Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito no. 1000765-94.2020.8.11.0090, ajuizada em face de
PAULO SERGIO MIRANDA
(sucedido pelo Espólio, representado pela inventariante Silvia Tosta Ferreira Miranda), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da data do evento danoso (25/11/2017); R$15.000,00 (quinze mil reais), referente ao dano estético, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e com juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (25/11/2017).

Por consequência, diante da sucumbência proporcional, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para a autora e 10% (dez por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos materiais ao réu, ficando as custas distribuídas na ordem 30% (trinta por cento) sob responsabilidade da autora e o restante (70%) para o requerido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que as despesas médicas e hospitalares no valor de R$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais) foram comprovadas e que a negativa da sentença deve ser reformada.

Destaca que a produção de provas e documentos ocorreu dentro dos prazos estabelecidos, antes da especificação de provas, e que o requerido não contestou a validade dos documentos apresentados.

Afirma que o dano estético e moral deve ser majorado para a importância de R$100.000,00 (cem mil reais) cada, considerando as sequelas graves, a deformidade e o impacto psicológico, bem como o sofrimento, a vergonha e a insegurança derivados do acidente.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja majorado o dano moral e estético, bem como condenar o requerido ao dano material de R$37.400,00 (Id. 233585748).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que as provas do dano material apresentadas pela autora são insuficientes e que a sentença de improcedência, neste tópico, deve ser mantida.

Argumenta que, conforme o artigo 320 do CPC, é responsabilidade da autora instruir a petição inicial com todos os documentos necessários, o que não ocorreu no caso.

Salienta que a majoração do valor da indenização por danos estéticos, fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), é descabida. Ressalta que o valor foi estabelecido com base no princípio da proporcionalidade e considerando a extensão do dano e as condições financeiras das partes, assim como do dano moral, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 233585764).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 234611195).

Na peça Id. 243824185, o requerido apelado se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
LEILA IVANI PARISI
ajuizou a ação de indenização contra
PAULO SÉRGIO MIRANDA
, em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido em 25/11/2017, na qual ela busca reparação por danos materiais, morais e estéticos sofridos.

Em sua exordial, a autora narra que trafegava em uma motocicleta quando foi atingida pelo veículo do requerido, que invadiu a preferencial e causou a colisão. Diz que a colisão resultou em fraturas graves na perna esquerda da autora e outros danos físicos.

Diante do exposto, postula o pagamento de dano material, no valor de R$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais), referentes às despesas médicas e hospitalares não cobertas pelo SUS; dano moral e estético, cada um no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), além das verbas da sucumbência.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido ao pagamento de
R$15.000,00
(quinze mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da data do evento danoso (25/11/2017); e de
R$15.000,00
(quinze mil reais), referente ao dano estético, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e com juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (25/11/2017). Por consequência, diante da sucumbência proporcional, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (30% para a autora e 70% para o requerido), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

A apelante/autora almeja reformar em parte a sentença de piso, para que seja majorado o dano material e estéticos, bem como seja o requerido condenado nos danos materiais.

Pois bem. No que tange ao valor do
dano moral
, constata-se que o valor fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais) respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao equilibrar a compensação pelos danos sofridos e a condição econômica do requerido.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a indenização por dano moral deve ser suficiente para reparar o sofrimento da vítima, sem gerar enriquecimento sem causa. Nesse contexto, o montante fixado visa oferecer reparação justa e adequada.

Embora a autora tenha experimentado sofrimento psicológico e abalo moral, tenho que o montante de
R$15.000,00
(quinze mil reais) é proporcional ao nível de lesão e à gravidade dos danos não patrimoniais sofridos.

Em casos similares de lesões físicas e danos morais decorrentes de acidentes de trânsito, os valores entre R$10.000,00 e R$20.000,00 são frequentemente adotados pelos Tribunais, conforme consulta de arestos das Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO MENSAL – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANTENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL –
DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante sua execução, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. Se restou incontroversa a ocorrência do acidente da autora no interior do ônibus da requerida, e se não há prova de quaisquer excludentes de responsabilidade do transportador, ou seja, caso fortuito, força maior ou culpa da própria vítima, incumbe à requerida o dever de indenizar. As notas fiscais, recibos e cupons fiscais juntados nos autos, comprovam o dano material que autora teve em razão da lesão que sofreu. É perfeitamente possível a utilização de recibos como prova para comprovação do dano material, mormente se não se produziu prova capaz de desconstituir o valor probatório dos comprovantes apresentados pela autora, que se referem ao tratamento a que ela se submeteu. Resultando o acidente em invalidez parcial e permanente na autora, assim como incapacidade média no joelho esquerdo, uma incapacidade laboral parcial e permanente para a prática de sua atividade laboral habitual de serviços gerais, faz jus à pensão prevista no art. 650 do Código Civil. “É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada”. (REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ e os juros de mora a partir da citação.
O abalo moral decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser mantido, haja vista que observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Mantém-se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, na medida em que a relação entre as partes é contratual, e não do seu arbitramento. Em decorrência do acidente, as cicatrizes resultantes do procedimento cirúrgico a que foi submetida a autora e a “deformidade e/ou encurtamento a instabilidade”, que levará para o resto da vida, dão ensejo à indenização por dano estético, cujo valor de R$ 5.000,00 fixado não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013127-11.2014.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica ( CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Do período de convalescença é devida indenização por lucros cessantes. Como não há prova da data em que a vítima obteve alta para retornar a trabalhar e da remuneração que percebia antes do acidente, fixa-se os lucros cessantes em um salário mínimo a ser pago nos dois meses subsequentes ao acidente. 5. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 6. O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 7. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 8
. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa
.”
(TJ-MT 00050407420118110040 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Quanto ao
dano estético
, importante dizer que embora ele tenha como causa marcas permanentes, é necessário ponderar a intensidade do sofrimento, a repercussão do dano e o impacto na vida cotidiana da vítima, o que foi devidamente analisado na sentença de origem, com sua fixação também em R$15.000,00 (quinze mil reais).

A indenização por dano estético deve ter uma função compensatória para minimizar o impacto na autoestima e imagem da vítima, além de uma função pedagógica para prevenir novas condutas ilícitas. O valor fixado atende a esses objetivos de maneira equilibrada, oferecendo uma compensação adequada sem ser excessiva.

Convém dizer que a autora apelante sofreu cicatrizes em partes do corpo (perna) que, embora permanentes, não resultaram em amputações ou deformidades graves que comprometam significativamente a sua aparência ou funcionalidade física.

Logo, a manutenção do valor de
R$15.000,00
(quinze mil reais) está de acordo com o grau de impacto do dano estético na vida da vítima, sendo proporcional às suas consequências e ao caráter permanente das cicatrizes.

Decisões anteriores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apontam para valores semelhantes em situações que envolvem lesões estéticas menos severas, reforçando a razoabilidade da quantia estabelecida.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO –CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL –VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA –
DANO ESTÉTICO – QUANTIA ARBITRADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– MANUTENÇÃO DE AMBOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, § 11, CPC)– RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a indenização por dano moral decorrente de acidente de trânsito quando resultar em lesão, visto que a dor e o sofrimento vivenciados interferem de forma intensa no comportamento psicológico e causam aflição, angústia e desequilíbrio do bem-estar. E não comporta alteração o valor fixado na origem com observância à função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. A cicatriz significante, perceptível, que compromete a harmonia física e gera constrangimento para a vítima autoriza a reparação por dano estético, que tem de ser definido em quantia razoável e proporcional. O direito à pensão mensal vitalícia exige prova da incapacidade laborativa.”
(TJ-MT - AC: 10016858020168110002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

No mais, o recurso é circunscrito ao pagamento da indenização por
danos materiais
.

Pelo que se evidencia da inicial, os danos materiais foram fundamentados em despesas decorrentes de tratamentos médicos, cirurgias, internações e deslocamentos para hospitais especializados, além de gastos adicionais para a recuperação da autora apelante. Esses valores foram estimados em R$37.400,00 (trinta e sete mil e quatrocentos reais).

Em que pese as notas fiscais e recebidos não tenham sido apresentados com a inicial, a autora recorrente colacionou os documentos
antes
de especificar as provas, consoante os documentos apresentados nos Ids. 233585721 e ss.

A admissão de documentos após a contestação é permitida, desde que o réu tenha sido intimado a se manifestar sobre eles.

No presente caso, os documentos juntados no Id. 233585721 referem-se às despesas médicas já mencionadas na inicial, cuja comprovação dependeu da obtenção de recibos e notas fiscais complementares. Isso se enquadra perfeitamente no parágrafo único do artigo 435
[1]
, que permite a juntada de documentos formados após a inicial ou a contestação.

A parte autora recorrente não tinha todos os documentos disponíveis à época da propositura da ação, mas os apresentou assim que foram acessíveis, respeitando o princípio da cooperação processual.

Ademais, a juntada de documentos foi realizada dentro do processo,
antes do encerramento da instrução probatória
e
com ciência à parte adversa
.

No caso, vislumbra-se que resta comprovado o valor de R$11.400,00 (Id. 233585722 - Pág. 14), concernente às despesas médicas; R$7.000,00 (Id. 233585722 - Pág. 12), referente ao tratamento de oxigênioterapia; R$800,00 (Id. 233585722 - Pág. 10), relacionado à anestesia; R$480,00 (Id. 233585722 - Pág. 8), concernente a serviços médicos; R$300,00 (Id. 233585722 - Pág. 6), atinente a teste ergonométrico; R$680,00 + R$100,00, referente a curativo Allevyn (Id. 233585722 - Pág. 1 e 4); e R$16.640,00 (Id. 233585722 - Pág. 16), relacionado a serviços de acompanhamento por 4 meses, totalizando o importe de
R$37.400,00
(trinta e sete mil e quatrocentos reais), a autorizar, portanto, a condenação respectiva, a título de ressarcimento material.

Sob essa perspectiva, confira-se o seguinte julgado em caso absolutamente análogo deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE PASSAGEIRA DENTRO DE ÔNIBUS – PASSAGEM BRUSCA POR QUEBRA-MOLAS – PARCIAL PROCEDENCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE – INEXISTÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE CULPA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO POR RECIBOS DE PAGAMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
– PENSIONAMENTO MENSAL – DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E PERMANTENTE – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – VÍTIMA QUE NÃO EXERCIA ATIVIDADE REMUNERADA À ÉPOCA DO ACIDENTE – PENSÃO DEVIDA EM UM SALÁRIO MÍNIMO – PRECEDENTE DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA DE 1% A PATIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – PRESUMÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO ESTÉTICO – LESÃO E DEFORMIDADE NO JOELHO ESQUERDO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAISS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC/15 – INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS – ART. 85, § 9o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO PELO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante sua execução, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil. Se restou incontroversa a ocorrência do acidente da autora no interior do ônibus da requerida, e se não há prova de quaisquer excludentes de responsabilidade do transportador, ou seja, caso fortuito, força maior ou culpa da própria vítima, incumbe à requerida o dever de indenizar.
As notas fiscais, recibos e cupons fiscais juntados nos autos, comprovam o dano material que autora teve em razão da lesão que sofreu. É perfeitamente possível a utilização de recibos como prova para comprovação do dano material, mormente se não se produziu prova capaz de desconstituir o valor probatório dos comprovantes apresentados pela autora, que se referem ao tratamento a que ela se submeteu.
Resultando o acidente em invalidez parcial e permanente na autora, assim como incapacidade média no joelho esquerdo, uma incapacidade laboral parcial e permanente para a prática de sua atividade laboral habitual de serviços gerais, faz jus à pensão prevista no art. 650 do Código Civil. “É devida pensão mensal vitalícia, de 01 (um) salário mínimo, à vítima que ficou incapacitada para o trabalho, mesmo que não exercesse, à época do acidente, atividade remunerada”. (REsp 711.720/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 18/12/2009). A correção monetária pelo INPC da pensão mensal deverá incidir a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da jurisprudência do STJ e os juros de mora a partir da citação. O abalo moral decorre da dor experimentada pelas lesões físicas e independe de outras provas. Trata-se do dano moral in re ipsa, porque a lesão extrapatrimonial é presumida. O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 deve ser mantido, haja vista que observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Mantém-se o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação, na medida em que a relação entre as partes é contratual, e não do seu arbitramento. Em decorrência do acidente, as cicatrizes resultantes do procedimento cirúrgico a que foi submetida a autora e a “deformidade e/ou encurtamento a instabilidade”, que levará para o resto da vida, dão ensejo à indenização por dano estético, cujo valor de R$ 5.000,00 fixado não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. Não prospera o pedido de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%, se foi arbitrada de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15 e norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consoante determina o art. 85, § 9o, do CPC/15, na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas. No caso, o percentual arbitrado deve ser fixado sobre o valor das prestações vencidas, mais doze prestações vincendas, somados ao quantum arbitrado a título de danos materiais, morais e danos estéticos.Não há se falar em redução dos honorários advocatícios de 10% para 5%, haja vista que este encontra-se de acordo com os termos legais previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15, inclusive no percentual mínimo estabelecido no artigo, ou seja, 10% sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013127-11.2014.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023)

Por fim, resta dizer que o requerido foi reconhecido como responsável pelos danos morais, estéticos e, agora, pelos danos materiais, configurando-se sua culpa integral pelos prejuízos sofridos pela autora.

De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "
se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários
". Como o valor de danos materiais foi acolhido integralmente, não há decaimento significativo da autora.

Dessa forma, o requerido deverá suportar as custas/despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para fixar o dano material em R$37.400,00, atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ), e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), e determinar que o requerido arque integralmente com as custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.

[1]

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024